Tribunal: TJES
Processo: 5003773-42.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003773-42.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEMILDA CAMPOS BARROS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5003773-42.2023.8.08.0008

RECORRENTE
: CLEMILDA CAMPOS BARRO
S

RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) E GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE. INCIDÊNCIA SOBRE GRATIFICAÇÃO INCORPORADA. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO EFEITO CASCATA (ART. 37, XIV, CF). NORMA MUNICIPAL DE 2004 QUE PERMITIA A INCIDÊNCIA — INCONSTITUCIONALIDADE DESDE A ORIGEM. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME REMUNERATÓRIO INCONSTITUCIONAL. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL EM SITUAÇÕES DE ILEGALIDADE/INCONSTITUCIONALIDADE FLAGRANTE. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS NÃO VIOLADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE E PEDIDO LIMINAR ajuizada por CLEMILDA CAMPOS BARROS em face do MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES, em que pretende a autora o pagamento indenizatório de subsídios do adicional por tempo de serviço e assiduidade excluído da base de cálculo da gratificação.

2.
A sentença julgou improcedente o pedido inicial, de modo que a parte autora interpôs recurso inominado.

3.
A controvérsia limita-se à possibilidade de manutenção da incidência do ATS e da gratificação de assiduidade sobre gratificação incorporada no ano de 2004, com fundamento no §4º do art. 69 da LC Municipal nº 04/1991. No entanto, confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem. A Constituição Federal veda a superposição de adicionais com base em vantagens incorporadas, por configurar efeito cascata (art. 37, XIV), sendo pacífica a jurisprudência do STF e STJ no sentido de que vantagens incorporadas não podem servir de base de cálculo para novas vantagens.

4. A norma municipal que autoriza a incidência de adicionais sobre gratificação incorporada é inconstitucional desde a origem, não gerando direito adquirido a regime jurídico remuneratório incompatível com a Carta Magna.

5. A decadência administrativa (art. 54 da Lei 9.784/99) não se aplica quando a revisão decorre de flagrante inconstitucionalidade, hipótese em que a Administração atua em exercício de autotutela obrigatória.
6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)